Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. LIBERDADE ASSISTIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO INFRATOR.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Mesmo diante da confissão espontânea do apelante, não procede o pedido de abrandamento da medida, tendo em vista que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
3. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil do adolescente, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade
4. Recurso conhecido e não provido.